Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706436-59.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DS- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, AUDEMAR SOUSA FARIAS, DEUSIRLEI SOUSA FARIAS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada sob o ID 44014504 pela qual esta Relatoria, em decisão monocrática, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de AUDEMAR SOUSA FARIAS, DEUSIRLEI SOUSA FARIAS e DS- PRESTADORA DE SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA – ME. O agravo de instrumento tem por objeto a decisão exarada sob o ID 148177293 dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0022804-31.2016.8.07.0001, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que a ferramenta não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos. Em suas razões recursais (ID 44756577), o agravante defende a utilidade e efetividade no uso da ferramenta SNIPER para fins de pesquisa de bens em nome do executado, com cruzamento de referências oriundas de diversas bases de dados. Expende que a ferramenta já se encontra em pleno funcionamento e que sua utilização prescinde do esgotamento de diligências anteriores. Repisa que o uso do sistema SNIPER resguarda os princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução. Ao final, o agravante pleiteou a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da pretensão recursal à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja provido o recurso a fim de que seja deferida a pesquisa de bens através do uso da ferramenta SNIPER. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de março de 2023 às 11:22:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora